Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, a empresa executada encerrou suas atividades em seu domicílio tributário sem comunicar ao fisco do Distrito Federal e/ou Junta Comercial, e não está estabelecida no endereço informado, pois ali encontra-se em funcionamento empresa diversa.
2. A jurisprudência do colendo STJ consolidou o entendimento de que se presume dissolvida irregularmente "a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula 435/STJ).
3. A dissolução irregular da sociedade empresária constitui ato que determina o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Essa é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça aplicada inclusive à cobrança de dívida ativa não tributária, no sentido de que “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” (Tema 630/STJ).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.